Tribunal: STF
Processo: Rcl 77606
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Amapá, em 25.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, no Processo n. 0001087-56.2024.5.08.0210, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CULPA IN VIGILANDO - TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1118 DA REPERCUSSÃO GERAL O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema 1118 da Repercussão Geral), reafirmou que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento de verbas trabalhistas por empresas terceirizadas quando baseada exclusivamente na inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a comprovação objetiva e inequívoca da omissão estatal na fiscalização contratual. Cabe ao trabalhador, sindicato ou Ministério Público o ônus de demonstrar que a Administração Pública teve ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas e, mesmo assim, permaneceu inerte, sem adotar medidas corretivas. A simples ausência de prova documental da fiscalização por parte do ente público não autoriza a presunção de sua culpa, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade. Para caracterização da culpa in vigilando, exige-se que a Administração tenha sido formalmente notificada, por qualquer meio idôneo, sobre a irregularidade contratual e, ainda assim, não tenha tomado providências adequadas para saná-la. A decisão do STF também reafirmou que, quando os serviços terceirizados são prestados nas dependências do ente público, é dever da Administração garantir condições adequadas de segurança, higiene e salubridade, nos termos do artigo 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deve adotar medidas preventivas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, tais como: (i) exigir comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados 
(art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974); e (ii) condicionar os pagamentos à quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior (art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021). No caso dos autos, a condenação subsidiária do ente público fundamentou-se no fato que a administração pública tinha ciência dos reiteramos descumprimentos e diante da ausência de fiscalização, com demonstração concreta de omissão estatal ou negligência na execução contratual, em descompasso com o entendimento vinculante fixado pelo STF. Recurso ordinário improvido para manter a responsabilidade subsidiária do ente público” (e-doc. 4, grifos nossos).



    2. O reclamante alega que, “colidindo frontalmente com o paradigma fixado na ADC 16, a Turma do TRT8, alegando genericamente ‘inefetividade e ineficácia da fiscalização’, afastou as regras do contrato de Gestão e responsabilizou subsidiariamente a Administração estadual pelo pagamento de verbas trabalhistas” (fl. 4).



    Sustenta que, “no Acórdão do TRT8, a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços” (fl. 8).



    Argumenta que “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os Contratos de Gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16” (fl. 10).



    Requer medida liminar para que “seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl” (fl. 11).



    No mérito, pede “seja julgada procedente esta Reclamação para reformar o Acórdão reclamado e afastar a responsabilidade subsidiária ao Estado do Amapá” (fl. 11). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.



    5. Coriane Correa dos Santos, beneficiária, ajuizou reclamação trabalhista contra Alvarenga Assistência Médica Ltda., Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH e o Amapá.



    O juízo da Sétima Vara do Trabalho de Macapá/AP julgou parcialmente procedentes os pedidos da beneficiária e decidiu pela responsabilidade subsidiária do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH e do Amapá pelos débitos trabalhistas objeto da condenação, de acordo com os seguintes fundamentos:



    “A reclamante requer o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do segundo (IBGH) e terceiro (Estado do Amapá) reclamado. O segundo reclamado, por sua vez, aduz que não pode ser responsabilizado pois: não é tomador dos serviços do reclamante; a prestação dos serviços era de responsabilidade exclusiva da primeira ré, inclusive o pagamento dos encargos trabalhistas; não contratou diretamente o acionante. Por sua vez, o estado reclamado alega que: a fiscalização foi realizada regularmente acerca da gestão da OS (Organização Social), por meio de Comissão Técnica de Avaliação, a partir de diversos relatórios indicados na peça de defesa; a Lei 9.637/98 prevê a possibilidade de terceirização dos serviços pela Organização Social que celebrou contrato de gestão; o contrato de gestão atribui à OS a responsabilidade pela fiscalização de terceirização por ela realizada; não foi provada a culpa do ente público na contratação e na fiscalização. Passa-se à análise. Foi juntado aos autos o contrato de gestão firmado entre a segunda e a terceira acionada (ID b85b919). Por sua vez, no ID ddefe7e foi anexado o contrato celebrado entre a primeira e a segunda reclamadas, cujo objeto, conforme disposto no documento, é a prestação de serviços continuados, que consiste no fornecimento de profissionais médicos e equipe multidisciplinar. (...)



    Logo, a existência de contrato de gestão não tem o condão de alterar a natureza do objeto contratado, que consiste ao fim na prestação de serviços públicos de saúde.  No caso em análise, ainda que o ente público e a primeira reclamada não tenham mantido relação jurídica direta entre si, infere-se que a contratação da ex-empregadora derivou do contrato de gestão celebrado com o INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR-IBGH, caracterizando a quarteirização de parte da gestão da unidade de saúde, com o fornecimento de mão de obra pela primeira reclamada. Desse modo, conclui-se que a parte reclamante prestou serviços em prol tanto da Organização Social, quanto do Estado do Amapá. Portanto, reputo presente a terceirização, no sentido amplo. (...)



    Logo, o segundo reclamado, entidade privada, que 
celebrou contrato de terceirização, é responsável subsidiário, independentemente da demonstração de culpa, pelos débitos trabalhistas dos empregados da prestadora, que atuaram no objeto da terceirização, com fulcro no art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/1974. (...)



    Por sua vez, quanto ao ente público, nos termos das decisões do Supremo Tribunal Federal (ADC 16 e RE 760.931/DF), a responsabilização não decorre do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços, sendo necessário que o ente não fiscalize de forma adequada o cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviço, em relação aos empregados envolvidos no objeto contratado.(...)



    [A] prova dos autos é em sentido contrário, indicando, de forma clara, sem margem para dúvidas, que não houve fiscalização efetiva por parte do Estado do Amapá, sendo que, inclusive, o terceiro réu atuou para perpetuar o inadimplemento dos direitos trabalhistas dos prestadores de serviço, como se verá a seguir. 



    Nesse sentido, o ente público acionado apresentou diversas certidões positivas de débitos trabalhistas da segunda reclamada (ID 4bb9e29, 129 e seguintes) e documentos, emitidos pela procuradoria estadual (ID 4bb9e29, fls. 126 e seguintes), que informam a existência de “indícios de irregularidades sobre verbas trabalhistas, verbas Previdenciárias e Fiscais’. 



    Cumpre ressaltar que o Decreto Estadual 935/2017 permite a retenção de faturas pelo inadimplemento da contratada. Diante disso, o Estado do Amapá vem retendo o pagamento das verbas devidas em virtude dos contratos firmados com a segunda demandada, o que é fato de amplo conhecimento do juízo, diante das diversas reclamações trabalhistas em curso envolvendo os mesmos contratos de gestão e terceirização.  



    Além disso, o próprio Estado reconhece a ausência dos repasses à segunda reclamada, conforme se observa dos documentos anexos aos IDs dfccb1d, fls. 432 e 440, ambos emitidos pela Procuradoria do Estado do Amapá. 



    Ademais, o terceiro reclamado, em sua peça de defesa, esclarece que a fiscalização do contrato de gestão se limitava aos indicadores de desempenho e metas estabelecidas, sendo que o único relatório fiscalizado que envolvia algum trabalhador era relativo aos servidores remunerados em razão de função temporária de assessoria ou direção (ID 378fc16, fls. 115).  



    Logo, verifica-se que não havia fiscalização acerca do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados que atuavam no objeto do contrato de gestão. 



    Tendo em vista os elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que a segunda acionada é devedora contumaz de créditos trabalhistas (como se vê pelas certidões positivas de débitos laborais) e que o ente público acionado reteve o pagamento de valores devidos 
à ex-empregadora, sob o fundamento de pagamento direto aos trabalhadores com créditos inadimplidos. 



    Contudo, embora o pagamento da segunda ré tenha sido retido, o Estado do Amapá não realizou o adimplemento dos créditos trabalhistas dos empregados terceirizados, motivo por que há diversas demandas ajuizadas nesta justiça referente a tais trabalhadores. 



    Assim, além de inexistir nos autos prova da fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira e segunda ré, restou comprovada a negligência do ente público, que deixou de pagar os valores devidos à contratada (IBGH), o que, por óbvio, prejudicou a quitação de seus débitos, bem como não utilizou tal verba para quitar a totalidade dos créditos trabalhistas devidos pela primeira reclamada (sequer apresenta documento que demonstre qualquer conduta nesse sentido). 



    Em decorrência do acima exposto, reputo presente a culpa do ente público acionado que foi negligente na fiscalização da prestação dos serviços terceirizados, possibilitando, assim, a violação reiterada 
de direitos fundamentais trabalhistas dos trabalhadores” (fls. 39-45, 
e-doc. 2).



    O ato reclamado manteve a sentença, destacando, quanto à responsabilização do reclamante:



    “No caso dos autos, a condenação subsidiária do ente público fundamentou-se no fato que a administração pública tinha ciência dos reiteramos descumprimentos e diante da ausência de fiscalização, com demonstração concreta de omissão estatal ou negligência na execução contratual, em descompasso com o entendimento vinculante 
fixado pelo STF. Recurso ordinário improvido para manter a responsabilidade subsidiária do ente público” (e-doc. 4).



    6. A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do Amapá não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva daquele ente da Federação. Consta dos autos que o Amapá tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas e não adotou providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas. Consta da sentença que “a segunda acionada é devedora contumaz de créditos trabalhistas (como se vê pelas certidões positivas de débitos laborais) e que o ente público acionado reteve o pagamento de valores devidos à ex-empregadora, sob o fundamento de pagamento direto aos trabalhadores com créditos inadimplidos. Contudo, embora o pagamento da segunda ré tenha sido retido, o Estado do Amapá não realizou o adimplemento dos créditos trabalhistas dos empregados terceirizados” (e-doc. 4).



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    8. Ressalte-se que, na sessão de julgamento virtual realizada entre 14.3.2025 a 21.3.2025, ao analisar o Agravo Regimental na Reclamação 
n. 76.167, de minha relatoria, caso rigorosamente análogo ao presente, no qual figuraram o Amapá e o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (aguarda publicação).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora